Tribunal: TJDFT
Processo: 0745970-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745970-15.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO MONTPARNASSE PREMIERE RESIDENCE AGRAVADO: JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo condomÍnio do montparnasse residence contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA requerida em face de JFE 6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA: O processo se encontra em fase de liquidação de sentença e as partes apresentaram estimativas de custo da implementação e execução do projeto paisagístico e do sistema de coleta seletiva de óleo de cozinha, conforme requerido pelo autor (id 47204894). Entendo que não é necessário realizar perícia para apurar os custos, já que, como destacado, os valores podem sofrer alteração. Então, independentemente de se chegar a um valor através de perícia ou por orçamentos, não há garantia de exatidão e atualização. Por outro lado, as vantagens de se liquidar com orçamentos são a rapidez e a economia, dado que as partes não precisam pagar para obterem orçamentos. Quanto ao sistema de coleta seletiva de óleo, a ré não impugnou o orçamento apresentado pelo autor (id 47204946), no valor de R$145.125,29 (equipamentos), e instalação, de R$10.000,00 (id 63889215). A controvérsia gira em torno do projeto paisagístico. O autor juntou dois orçamentos: R$342.295,80 (id 63889214) e R$364.693,80 (id 63889213). O orçamento mais atual apresentado pela ré é de R$238.434,35 (id 67925398), sendo que estes valores incluem apenas as plantas, pois o custo da mão-de-obra, adubo, administração e projeto já foram apurados pelo perito (id 36143540) e o autor concorda em adotá-los (id 59475115). Pois bem. O autor impugna a estimativa apresentada pela ré, mas não aponta uma razão concreta para desqualificar a proposta. Não esclarece por que desconfia do orçamento da proponente nem por que ela não seria "fidedigna" como as que lhe ofereceram orçamento. Pela observação do que acontece ordinariamente, é muito provável que a diferença verificada entre os orçamentos decorra do fato de a ré ser uma sociedade conhecida no Distrito Federal, que já executou dezenas de empreendimentos imobiliários e que, provavelmente, obtém melhores condições de contratação e aquisição de insumos porque os adquire em larga escala. É possível ainda que a proponente tenha algum acordo comercial com a ré, como de exclusividade em troca de preços mais baixos. Assim e porque não há motivo concreto que desqualifique a estimativa apresentada pela ré, fixo os valores do custo de implementação e execução: 1) projeto paisagístico em R$264.434,35, sendo R$235.943,35 (id 67925398) do fornecimento das plantas, deduzidos R$2.500,00 relativos à adubação, porque esse custo está inserido na estimativa do perito (id 36143540); R$12.000,00 de mão-de-obra, adubo e calcário; R$8.000,00 de administração; e R$8.500,00 do projeto; 2) sistema de coleta seletiva de óleo de cozinha em R$155.125,29. Registro que não se trata de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, pois a tutela específica prefere à indenização e não está demonstrada a impossibilidade de cumprimento pela devedora. Aguarde-se o requerimento de cumprimento de sentença, por 15 dias. Decorrido este prazo sem manifestação das partes, arquivem-se. (...) O autor opôs embargos de declaração contra a decisão id 69873015, alegando contradição. Afirma que a ré se encontra em recuperação judicial, o que demonstraria a impossibilidade de cumprir a obrigação imposta na sentença. Por isso, entende ser cabível a conversão da obrigação em perdas e danos. Inicialmente, cabe destacar que a recuperação judicial da ré é um fato novo que foi trazido aos autos após a decisão embargada. Desta forma, não possível vislumbrar contradição com algum dado que não constava do processo no momento da decisão. Além disso, a autora requereu a liquidação da sentença e o procedimento se desenvolveu nesse sentido. Não cabe ao juiz determinar, de ofício, a conversão da obrigação em perdas e danos. Por fim, como o embargante não apontou nem descreveu um vício interno da decisão que viabilizasse os embargos, NÃO OS CONHEÇO. A Agravante sustenta que, devido o pedido de recuperação judicial, a Agravada não terá como cumprir as obrigações impostas no título executivo judicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e, consequente, a expedição da respectiva certidão de crédito, a fim de possibilitar a sua habilitação no Juízo universal, nos termos do art. 9o da Lei no 11.101/2005”. Preparo recolhido (IDs 20633579 e 20633580). É o relatório. Decido. À primeira vista o recurso é intempestivo, tendo em vista que, em princípio, embargos de declaração que não são conhecidos não interrompem prazos recursais. A questão, todavia, será melhor apreciada no julgamento do recurso. Não se divisa a probabilidade do direito do Recorrente. Primeiro, porque a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, na etapa de cumprimento de sentença, pressupõe o seu descumprimento pelo executado. Segundo, porque a conversão, sob o prisma da nova situação jurídica retratada nos autos – recuperação judicial da Recorrida – não foi examinada na r. decisão agravada. Terceiro, porque não se estabeleceu contraditório específico da conversão sob o novo enfoque da recuperação judicial. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator